Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-46.2001.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003613-46.2001.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA CADORE - CPF: 378.699.571-00 (APELADO), ODYR JACO WEIS - CPF: 308.491.950-04 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), FORCA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.249.337/0001-08 (APELADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TONY HIROTA TANAKA - CPF: 829.056.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OGAWA - CPF: 524.768.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

APELADO:

SANDRA MARA CADORE

APELADO:

ODYR JACO WEIS

APELADO:

FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TONY HIROTA TANAKA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ OGAWA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

-
DUPLICATAS DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE ENTREGA E PROTESTOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO -
QUANTUM DEBEATUR
DO POSSÍVEL CRÉDITO DA EMPRESA RÉ - COMISSÕES DE VENDA DE NEGÓCIOS

– AFASTADOS

CRÉDITOS DE DUPLICATAS DE MERCADORIA DEVOLVIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA

- ACOLHIMENTO PARCIAL – COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS DE APENAS UMA DAS NOTAS FISCAIS – ADUZIDA AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPENSAÇÃO – ILIQUIDEZ DO CRÉDITO QUE SE PRETENDE COMPENSAR – ACOLHIMENTO – NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de impugnação aos embargos monitórios não torna incontroversos os argumentos defensivos, se não há provas nos autos que corroboram os fatos narrados na peça de defesa.

Havendo prova de que das várias duplicatas que embasam o pleito monitório, apenas uma cuja mercadoria relacionada na respectiva nota fiscal foi efetivamente devolvida e recebida pela credora, o valor de tal título deve ser excluído do montante de créditos monitórios a serem constituídos em título executivo judicial.

A compensação, modalidade especial de extinção ou modificação de obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC/2002). Se o crédito invocado pelo réu da ação monitória, tanto em embargos monitórios quanto em reconvenção – relativo a direito de comissão de negócios que intermediou na condição de representante comercial da autora – demanda prévia liquidação pela própria disposição contratual do
Contrato de Representação Comercial
havido entre as partes, com deduções a título de despesas com
embalagens, fretes, seguros e tributos em geral
cuja documentação coligida é incapaz de demonstrar,
descabe falar-se em compensação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

APELADO:

SANDRA MARA CADORE

APELADO:

ODYR JACO WEIS

APELADO:

FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TONY HIROTA TANAKA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ OGAWA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BAYER CROPSCIENCE LTDA
c
ontra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0003613-46.2001.8.11.0055 ajuizada em face de
FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME
,
SANDRA MARA CADORE
,
seu esposo

ODYR JACO WEIS
, e
LUIZ OGAWA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus

ao pagamento dos valores de todas as duplicatas que embasam o pleito, à exceção das de n. 140483340 e n. 000260/01, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora legais, a partir do vencimento de cada título, autorizando, porém, a compensação, no
quantum debeatur
, nos termos do art.369 do CC/2002, do crédito pertencente à requerida perante a autora, decorrente da comissão de 7% devida, por força de
Contrato de Representação Comercial
(ID. n. 94042494 - Pág. 1/5) havido entre os litigantes, sobre a venda de produtos,

referentes às Notas Fiscais de IDs. n. 94042494 - Pág. 6 a 94042954 - Pág. 3, e de IDs. ns. 94042955 - Pág. 1 a 94042961 - Pág. 4,
sendo que, para tal compensação, a conversão dos valores fixados em moeda estrangeira deverá seguir o contido nas próprias notas de venda, com incidência de juros de mora de 1%

ao mês e correção monetária pelo INPC, calculados a partir do vencimento da comissão, observados os ditames do
parágrafo segundo
da
clausula sétima
do citado contrato de representação. Consequentemente, as partes foram condenadas ao rateio igualitários das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade em relação à parte demandada foi mantida suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Foi indeferida a reconvenção, extinguindo-a sem resolução de mérito, pelo que a demandada reconvinte foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais da lide secundária, e aos honorários do patrono da parte adversa, arbitrados em 10% do valor da causa, com a mesma suspensão de exigibilidade.

Narra a apelante que a apelada fo
i de fato representante comercial da autora, conforme contrato encartado nos autos as fls. 265/269
(ID. n. 94042494 - Pág. 1/5)
, mas que, com o passar dos tempos, deixou de cumprir as obrigações representadas pelas duplicatas encartadas a despeito das várias tratativas amigáveis para o recebimento, fazendo com que tais títulos perdessem a força executiva

Alega que, diante disso, manejou a ação monitória, instruindo-a com duplicatas, devidamente protestadas e acompanhadas das Notas Fiscais e dos recibos de entrega de mercadorias.

Assevera que tentando fugir do adimplemento que lhe competia, ao responder a ação, a requerida sustentou fazer jus à compensação do débito em razão de um suposto crédito que teria junto à apelante a título de comissão (de 7%) decorrente do contrato de representação comercial havido entre as partes, incindível sobre as operações representadas pelas notas Fiscais de fls. 270/331 e cópias de pedidos de produtos de fls. 336/339, confeccionados unilateralmente, nos quais elenca vários nomes de produtores aduzindo que os produtos das CPR’s por estes emitidas foram enviados à representada, ora apelante, para o abatimento de suas pendências, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo de origem.

Inconformada, suscita que, para que haja a compensação de créditos havidos entre as partes, nos termos do art. 369 do CC/2002, mister que estejam demonstrados alguns requisitos de ordem objetiva, a saber:

- reciprocidade de créditos;

- liquidez, certeza e exigibilidade imediatas;

- existência e validade do crédito compensável;

e,

- homogeneidade ou fungibilidade entre as prestações compensáveis (dívidas de mesma natureza).

Sustenta que além de não comprovados, os créditos supostamente ostentados pela apelada não preenchem tais requisitos vez que as Notas Fiscais e pedidos juntados pela requerida demonstram tão somente a relação negocial entre as partes ora demandantes, mas jamais comprovariam valores e comissões que devem ser provados por documentos hígidos e escorreitos, sejam contábeis e/ou fiscais.

Aduz que a sentença determinou o pagamento de valores de comissão de cada uma das notas de vendas juntadas, sem sequer fazer distinção entre Notas Fiscais de venda e meros pedidos, o que seria de extrema relevância vez que enquanto aquelas espelhem, a priori, a efetiva venda de produtos, simples pedidos desacompanhados de notas não demonstram a efetivação no negócio, mas uma mera intenção que pode não ter se concretizado, sendo imprestáveis para gerar créditos a título de comissão.

Afirma que, embora a sentença tenha consignado que o contrato previa o pagamento de 40% da comissão até o 15o dia subsequente ao faturamento e os 60% atualizados a partir de cada fatura, na verdade, o que prevê o instrumento contratual é que os 60% do valor da comissão somente seriam pagos após as quitações das respectivas duplicatas pelos clientes, não podendo o magistrado sentenciante implementar uma inovação para além do ajustado, reconhecendo um direito da apelada a uma comissão sem a prova de que negócios intermediados se ultimaram, mediante o pagamento integral do preço dos produtos entregues.

Argumenta que, além disso, ao contrário de que determina a sentença, o valor da comissão não poderá ser apurado segundo os valores das referidas faturas, mas sim sobre o valor líquido da operação que, pelo
parágrafo primeiro

da
Cláusula Sétima
do contrato de representação, deverá ser compreendido como “
o valor da mercadoria constante da fatura, deduzidos os abatimentos, os descontos, as despesas debitadas na fatura (embalagens, fretes, seguros, tributos em geral tais como ICMS e IPI) e os eventuais créditos
”.

Anuncia que as Notas Fiscais ns. 26099, 26121, 26129, 26130, 26131, 26165, 26487, 26693, 26694, 30967, 30968 e 31034 encontram-se com os respectivos títulos protestados, isto é, embora a venda tenha sido faturada, não houve o pagamento da respectiva duplicata, o que obstaculiza o direito da representante à segunda fração da comissão, correspondente a 60%.

Destaca, ainda, que consoante asseverou a própria parte apelada, as comissões eram pagas/compensadas em produtos, pois que, além de atuar como representante comercial, a ré também adquiria produtos da autora para revenda.

Argui que apesar de a sentença reconhecer como incontroversa a devolução das mercadorias referentes a duas das notas fiscais/duplicatas que embasam a pretensão monitória, em razão da ausência de impugnação à contestação nesse ponto específico, certo é que, para que tal devolução tivesse efetivamente ocorrido, necessária seria a emissão de Nota Fiscal de Devolução de Produtos de modo a aperfeiçoar a reinserir determinados produtos no estoque da autora, o que não ocorreu.

Apregoa inexistir qualquer prova de devolução de tais mercadorias, sendo que uma simples planilha unilateral da suposta devolução não tem o devido valor probante quando desacompanhada das respectivas notas fiscais ou aviso de recebimento por parte da representada.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento de qualquer direito de compensação por parte da representante ré.

Contrarrazões da
MASSA FALIDA DE FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
no ID. n. 94042505, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a autora ajuizou a presente ação monitória para o recebimento dos créditos estampados nas duplicatas de ns. 140483190, 140483200, 140483210, 140483290, 140483320, 140483340, 140483260, 140488500, 049772/01, 84/01, 260/01, 50159/01, 50160/01, 50346/01 e 56/01, já vencidas para fins de execução, com valor somado que totaliza R$757.132,76, as quais foram devidamente acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias correspondentes.

Citados os requeridos, a
corré
MASSA FALIDA DE FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
. apresentou os embargos monitórios de ID. n.
94042493
, defendendo que firmou com a empresa autora um
Contrato de Representação Comercial
(ID. n.
94042494 - Pág. 1/5)
para a promoção de vendas, diretamente aos consumidores, da linha de defensivos agrícolas da
AGREVO
, pelo qual ajustaram, a título de remuneração à representante, a fração de 7% das vendas a título de comissão, valor esse que alega que poderia ser compensado em produtos.

Dessa feita, alegou que os valores cobrados nesta demanda deveriam ser compensados com o saldo de comissões em aberto de operações intermediadas, relativas:

(i) às Notas Fiscais de ns. 046638 (ID. n.
94042494 - Pág. 6
), 046639 (ID. n.
94042494 - Pág. 7
), 046670 (ID. n.
94042494 - Pág. 8
), 046671 (ID. n.
94042495 - Pág. 1
), 046762 (ID. n.
94042495 - Pág. 2
), 046763 (ID. n.
94042495 - Pág. 3
), 046965 (ID. n.
94042495 - Pág. 4
), 046966 (ID. n.
94042495 - Pág. 5
), 047013 (ID. n.
94042495 - Pág. 6
), 047014 (ID. n.
94042495 - Pág. 7
), 047979 (ID. n.
94042496 - Pág. 1
), 048029 (ID. n.
94042496 - Pág. 2
), 048051 (ID. n.
94042496 - Pág. 3
), 048092 (ID. n.
94042496 - Pág. 4
), 048093 (ID. n.
94042496 - Pág. 5
), 048253 (ID. n.
94042496 - Pág. 6
), 048387 (ID. n.
94042496 - Pág. 7
), 048523 (ID. n.
94042497 - Pág. 1
), 048524 (ID. n.
94042497 - Pág. 2
), 021734 (ID. n.
94042497 - Pág. 3
), 022948 (ID. n.
94042497 - Pág. 4
), 023032 (ID. n.
94042497 - Pág. 5
), 023076 (ID. n.
94042497 - Pág. 6
), 023217 (ID. n.
94042497 - Pág. 7
), 023218 (ID. n.
94042498 - Pág. 1
), 023219 (ID. n.
94042498 - Pág. 2
), 023417 (ID. n.
94042498 - Pág. 3
), 023569 (ID. n.
94042498 - Pág. 4
), 023721 (ID. n.
94042498 - Pág. 5
), 024229 (ID. n.
94042498 - Pág. 6
), 024472 (ID. n.
94042498 - Pág. 7
), 024557 (ID. n.
94042499 - Pág. 1
), 024901 (ID. n.
94042499 - Pág. 2
), 024902 (ID. n.
94042499 - Pág. 3
), 025217 (ID. n.
94042499 - Pág. 4
), 025250 (ID. n.
94042499 - Pág. 5
), 025350 (ID. n.
94042499 - Pág. 6
), 025575 (ID. n.
94042499 - Pág. 7
), 025576 (ID. n.
94042950 - Pág. 1
), 025989 (ID. n.
94042950 - Pág. 2/4
), 026099 (ID. n.
94042950 - Pág. 5
), 026121 (ID. n.
94042951 - Pág. 1/2
), 026129 (ID. n.
94042951 - Pág. 3
), 026130 (ID. n.
94042951 - Pág. 4
), 023131 (ID. n.
94042951 - Pág. 5
), 026165 (ID. n.
94042952 - Pág. 1
), 026487 (ID. n.
94042952 - Pág. 2
), 026693 (ID. n.
94042952 - Pág. 3
), 026694 (ID. n.
94042952 - Pág. 4
), 030967 (ID. n.
94042952 - Pág. 5
), 030698 (ID. n.
94042953 - Pág. 1
), 031034 (ID. n.
94042953 - Pág. 2
), 007179 (ID. n.
94042953 - Pág. 3
), 007180 (ID. n.
94042953 - Pág. 4
), 007374 (ID. n.
94042953 - Pág. 5
), 007375 (ID. n.
94042953 - Pág. 6
), 020074 (ID. n.
94042954 - Pág. 1
), 018183 (ID. n.
94042954 - Pág. 2
), 018184 (ID. n.
94042954 - Pág. 3
), e com

(ii) aos Pedidos de Produtos ns. 20706 (ID. n.
94042955 - Pág. 1
), 20709 (ID. n.
94042955 - Pág. 2
), 16597 (ID. n.
94042955 - Pág. 3
), 20712 (ID. n.
94042955 - Pág. 4
), 20718 (ID. n.
94042955 - Pág. 5
), 20711 (ID. n.
94042956 - Pág. 1
), 20715 (ID. n.
94042956 - Pág. 2
), 12946 (ID. n.
94042956 - Pág. 3
), 16578 (ID. n.
94042956 - Pág. 4
), 14024 (ID. n.
94042956 - Pág. 5
), 16580 (ID. n.
94042957 - Pág. 1
), 12932 (ID. n.
94042957 - Pág. 2
), 20720 (ID. n.
94042957 - Pág. 3
), 16581 (ID. n.
94042957 - Pág. 4
), 12936 (ID. n.
94042957 - Pág. 5
), 12931 (ID. n.
94042958 - Pág. 1
), 12535 (ID. n.
94042958 - Pág. 2
), 20710 (ID. n.
94042958 - Pág. 3
), 31642 (ID. n.
94042958 - Pág. 4
), 31641 (ID. n.
94042959 - Pág. 1
), 31660 (ID. n.
94042959 - Pág. 2
), 31664 (ID. n.
94042959 - Pág. 3
), 28727 (ID. n.
94042959 - Pág. 4
), 16522 (ID. n.
94042960 - Pág. 1
), 16523 (ID. n.
94042960 - Pág. 2
), 16524 (ID. n.
94042960 - Pág. 3
), 28726 (ID. n.
94042960 - Pág. 4
), 16513 (ID. n.
94042960 - Pág. 5
), 16516 (ID. n.
94042961 - Pág. 1
), 16517 (ID. n.
94042961 - Pág. 2
), 9748 (ID. n.
94042961 - Pág. 3
), 9750 (ID. n.
94042961 - Pág. 4
), preenchidos pela
AGREVO
; e

(iii) ao valor dos produtos dados em garantia às Cédulas de Produto Rural emitidas em favor da ré pelos clientes
Sidney Alexandre Picolotto
,
Milton
,
Maria
e
Dirceu
que, segundo os seus cálculos, ultrapassaria o montante de R$350.000,00, dos quais a autora apelante teria se apropriado.

Nos embargos monitórios, a falida apelada ainda sustentou que os valores relativos às Duplicatas ns.
140483340
(NF. n. 048334) e
000260/01 (
NF. n. 260) não poderiam embasar o pleito monitório vez que as mercadorias relativas às respectivas operações foram devolvidas à autora, conforme comprovariam os documentos de IDs. ns. 94042954 - Pág. 4/5, denominados
Planilha de Devolução
,

Além da defesa, a empresa demandada ainda manejou o pedido reconvencional no ID. n.
94042962 - Pág. 1/4
, oportunidade em que requereu a condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento do montante devido a título de comissão, com base os documentos acima citados.

No ID. n.
94042968 - Pág. 1/2
a parte autora pugnou pela suspensão da demanda, haja vista a decretação de falência da empresa demandada, o que fora deferido no ato judicial de ID. n.
94042969 - Pág. 1
.

Na sequência, a parte autora contestou o pleito reconvencional no ID. n.
94042985 - Pág. 1/4
, defendendo a inexistência de prova acerca do alegado, bem como aportou sua réplica aos embargos monitórios no ID. n.
94042986 - Pág. 1/3
.

Em decisão disponibilizada e publicada no DJE n. 10857 determinou-se a intimação da massa falida para o seu administrador assumir o polo passivo e promover a emenda da reconvenção, sob pena de preclusão, decisão essa que não foi atendida.

Na sequência, o juízo singular proferiu a sentença extinguindo o pleito revisional sem resolução de mérito, em razão do desatendimento à determinação de emenda e, no pertinente à lide principal, julgou-a parcialmente procedentes para constituir em título executivo judicial os valores de cada uma das duplicatas que embasam o pleito monitório, com exceção das duplicatas de n.

140483340 e 000260/01, cujas mercadorias relacionadas teriam sido devolvidas pela sacada à autora, consignando, ainda, que do montante apurado haverá de ser deduzidos os valores à que a requerida faria jus, a título de comissão de 7%, em função do contrato de representação comercial entre as partes, pelas operações comerciais representadas pelas
Notas Fiscais
de IDs. ns.
94042494 - Pág. 6 a 94042954 - Pág. 3 e pelos
Pedidos de Produtos
de IDs. ns. 94042955 - Pág. 1 a 94042961 - Pág. 4,
“
sendo que, para tal compensação, a conversão dos valores fixados em moeda estrangeira deverá seguir o contido nas próprias notas de venda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, calculados a partir do vencimento da comissão.”
(ID. n.
94042998 - Pág. 1)

A sentença ainda consignou, “
para que não reste dúvida, a comissão de cada uma das notas de vendas juntadas será acrescida de juros e correção monetária seguindo os vencimentos estipulados no parágrafo segundo da cláusula sétima do contrato firmado entre as partes (fl. 267), ou seja, 40% da comissão serão atualizados a partir do décimo quinto dia do mês subsequente ao faturamento e os 60% restantes serão atualizados a partir do vencimento de cada fatura.”
(ID. n.
94042998 - Pág. 1)

Contra tal veredicto, se volta a parte autora.

Da exclusão do crédito das
duplicatas de n.

140483340 e 000260/01 pela devolução das mercadorias à autora.

No que tange à exclusão dos créditos das
duplicatas de n.

140483340 e 000260/01, assiste razão em parte a apelante.

Isto porque, consoante estabelece o inciso II do art.373 do CPC/15,
“o ônus da prova incumbe”
(
caput
)
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Assim, para evitar a cobrança da duplicata em função da devolução da mercadoria ao credor, o sacado deve comprovar efetivamente essa devolução, ainda que não necessariamente com a emissão de uma nota fiscal de devolução.

No caso, em relação à duplicata n.
000260/01
relativa à Nota Fiscal n. 260, além da Planilha de Devolução de ID. n. 94042954 - Pág. 4, existe um documento (recibo) a ela anexado, atestando o recebimento dos produtos pela autora.

Por isso, nesse ponto, a exclusão do respectivo crédito imposta pela sentença deve ser mantida.

Por outro lado, o mesmo não ocorre quanto à duplicata de n.
140483340
, relativa à Nota Fiscal n. 048334, em relação à qual inexiste qualquer documento comprobatório de devolução e retorno da respectiva mercadoria ao patrimônio da apelante, a não ser uma Planilha de Devolução, confeccionada unilateralmente, e sem qualquer força probante.

Nesse particular, o simples fato de a autora apelante não ter impugnado especificamente essa arguição defensiva da ré não torna a questão incontroversa, nem cria presunção ficta do acontecimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PEÇA FACULTATIVA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A impugnação à contestação não é peça obrigatória, sendo que a sua ausência não configura abandono do feito, tampouco implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação.
[...]

(TJMG - 11a Câmara Cível - Apelação Cível n. 1.0284.18.001273-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, j. em 08/04/2021, publ. da súmula em 28/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA.

UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONTAS NÃO PRESTADAS. DIREITO À PRESTAÇÃO PLEITEADA.

1. A ausência de impugnação da contestação apresentada pelo réu não torna incontroversos os fatos narrados na peça de defesa, se há provas nos autos que corroboram os fatos e as alegações dos autores. [...] (TJ/DFT - 4a Turma Cível - 1047078, 20150110629659APC, Relator: SÉRGIO ROCHA,

j. 13/9/2017, publ. no DJE: 20/9/2017. Pág.: 171/175)

Com isso, o primeiro ponto da sentença a ser reformado diz respeito à duplicata de n.
140483340
, cujo crédito há de ser reconhecido como exigível.

Da compensação dos créditos das duplicadas com possíveis créditos comissões de representação comercial.

No que tange à autorização para a compensação dos créditos das duplicadas sacadas contra a apelada e com possíveis créditos decorrentes de comissões devidas pela autora à ré na condição de representante comercial, por vendas que intermediou, constata-se que a sentença merece reforma.

Não se nega aqui a existência de um
Contrato de Representação Comercial
havido entre as partes, tampouco que a documentação apresentada aos autos, especialmente as
Notas Fiscais
de IDs. ns.
94042494 - Pág. 6 a 94042954 - Pág. 3 e os
Pedidos de Produtos
de IDs. ns. 94042955 - Pág. 1 a 94042961 - Pág. 4,
evidenciem uma série de negócios de venda de insumos agrícolas da
AGREVO
intermediados pela ré.

O fato, porém, é que, por força do que dispõe o art.369 do CC/2002, para que a compensação seja possível, mister que os créditos a serem confrontados sejam líquidos, certos e já vencidos (exigíveis).

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO REJEITADOS – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DE UM GUINCHO EMPRESTADO AO CREDOR, E NÃO DEVOLVIDO – DESCABIMENTO – MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDARIA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, RECONHECIMENTO DE DANO REPARÁVEL E QUANTIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E VENCIDO COMPENSÁVEL – ART.369 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO. A compensação, modalidade especial de extinção das obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 369). Se o crédito invocado pelo réu da ação monitória, tanto em embargos monitórios quanto em reconvenção, – relativo ao valor de um maquinário emprestado ao autor e não mais devolvido – é absolutamente ilíquido e sem prova de ter se vencido tecnicamente, demandado análise da responsabilidade civil, o reconhecimento de dano reparável e a quantificação – descabe falar-se em compensação.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado

- RAC n. 0000977-56.2012.8.11.0109, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/04/2020, publ. no DJE 13/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPENSAÇÃO CRÉDITO - DÍVIDA ILÍQUIDA E INCERTA – AÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Por óbvio que é possível a compensação legal como forma de extinguir, parcial ou integralmente, a obrigação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. No entanto, a compensação só é possível quando as dívidas são líquidas (objetos certos e determinados) e vencidas (créditos objeto de execução), o que não ocorre no presente caso, na medida em que o crédito que o apelante alega possuir não se encontra líquido, tampouco vencido, e ainda pendente de trânsito em julgado. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – AI n. 0026902-22.2014.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 18/11/2014, publ. no DJE 25/11/2014)

E no caso, os créditos que a requerida tentou contrapor, decorrentes de comissões por intermédio de negócios, por forma de contrato de representação, não são certos, muito menos líquidos.

Isso porque, como bem frisou a apelante, embora o
Contrato de Representação Comercial
(ID. n.
94042494 - Pág. 1/5) preveja o direito da ré de receber uma comissão equivalente a 7% dos negócios que intermediou na condição de representante comercial, o mesmo contrato prevê que essa alíquota incidirá sobre
valor líquido faturado
de cada operação, trazendo no
parágrafo primeiro

da
Cláusula Sétima
um detalhamento do que deve ser compreendido por
valor líquido faturado
. Vejamos:

“[...]

CLÁUSULA SÉTIMA:
Pelos negócios propiciados diretamente pelo
REPRESENTANTE
e
regularmente concluídos
, a
AGREVO
pagará ao
REPRESENTANTE
comissões à base de 7%, sem ICMS e IPI, sobre o valor líquido faturado, para a representação de todos os produtos de sua linha.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Entende-se por valor líquido faturado o valor da mercadoria constante da fatura,
deduzidos os abatimentos, os descontos, as despesas debitadas na fatura (embalagens, fretes, seguro, tributo em geral, tais como ICMS e IPI) e eventuais créditos. Em caso de cobrança judicial, também serão deduzidas as despesas daí decorrentes, não restituídas pelo cliente devedor
.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
O
REPRESENTANTE
fará jus a 40% (quarenta por cento) da comissão prevista no
caput
desta Cláusula por ocasião do fechamento de cada mês, sendo que o pagamento ao
Representante
poderá ser efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele em que ocorreu o faturamento. Os 60% (sessenta por cento) restantes serão pagos ao
REPRESENTANTE
após a quitação das duplicatas pelos clientes. Fica, portanto, acertado entre as partes que a comissão será paga ao
REPRESENTANTE
da seguinte forma:

- 40% pelas vendas realizadas;

- 60 % após o pagamento integral das faturas pelos clientes.

Note-se, portanto, que já no início da
CLÁUSULA SÉTIMA
ficou ajustado que a comissão seria devida pelos negócios intermediados pela representante, contanto que “regularmente concluídos” – o que deve ser melhor apurado.

Além disso,
parágrafo primeiro

da
Cláusula Sétima
indica que a base de cálculo sobre a qual deverá incidir a comissão à base de 7% precisa ser liquidada, mediante a dedução, dentre outros custos, com despesas relacionadas a
“embalagens, fretes, seguro, tributo em geral”
– dados estes não podem facilmente extraídos dos elementos probatórios até então coligidos aos autos, demandando uma necessária liquidação.

E se tais créditos são ilíquidos, não podem ser compensados, à luz do que dispõe o art.368 do CC/2002.

Com isso, as comissões devidas pela autora à ré deverão ser liquidadas e perseguidas em ação própria, não podendo ser compensadas no montante buscado pela autora da monitória, porquanto ilíquidas.

A questão poderia ter sido até melhor conduzida em sede de reconvenção.

No entanto, por ter desatendido à ordem judicial para a sua emenda, o pleito reconvencional foi extinto sem resolução de mérito, sem que tenha havido apelação de sua parte.

Desta forma, deve a sentença ser reformada para afastar o direito à compensação sobre o crédito monitório a ser constituído título judicial líquido, ficando excluído desse montante apenas a duplicata n.
000260/01,
relativa à Nota Fiscal n. 260, cuja mercadoria que originou a sua emissão foi devidamente devolvida à autora.

Por fim, tendo a parte autora decaído em parte mínima, deverá a requerida arcar com o valor das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no percentual arbitrado pela sentença, nos termos do que preceitua o parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao persente apelo
para reformar a sentença a fim de afastar qualquer direito da ré à compensação ficando constituído, como título executivo judicial, o somatório de cada um dos créditos representados pelas duplicatas que embasam o pleito monitório, ficando excluído desse montante apenas a duplicata n.
000260/01,
relativa à Nota Fiscal n. 260.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, ora apelante, deverá a requerida arcar com o valor das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no percentual arbitrado pela sentença, nos termos do que preceitua o parágrafo único do art.86 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021